Tribunal: TJSP
Processo: 2037286-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração - Inexistência de contradição e/ou julgamento "extra petita" no acórdão - Análise e julgamento de todas as questões propostas pelas partes - Busca de alteração do julgado – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037286-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MERCADINHO
LIDER CAMPINAS
LTDA,
é
embargado MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037286-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.400..
2
EDEC.No: 2037286-80.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: CAMPINAS.
EBTE. : MERCADINHO LIDER COMPINAS LTDA.
EBDO. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
VOTO No: 48.400.
EMENTA: Embargos de Declaração - Inexistência de contradição
e/ou julgamento “extra petita” no acórdão - Análise e julgamento
de todas as questões propostas pelas partes - Busca de alteração do
julgado Imprestabilidade da via processual eleita Observância
dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC Caráter infringente
do recurso Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
contra o Acórdão de fls. 87/94, que deu provimento ao
recurso, alegando encerrar contradição e julgamento extra
petita em seu bojo consistente na não apreciação da matéria
infraconstitucional bem como sua legislação e pretendendo,
mais, prequestioná-la visando a oferta de recurso para a
instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo legal,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer contradição uma vez que o Acórdão,
de votação unânime, deu provimento ao recurso de acordo com
as razões constantes do corpo do mesmo, nada mais sendo
necessário ficar declarado.
O V. acórdão foi claro ao observar tão somente
que a recomposição do débito exequendo deveria se ater aos
limites da Taxa Selic.
Ademais disso, o v. Acórdão traz os motivos
ensejadores da conclusão ali contida, pois mero inconformismo
quanto ao resultado do julgamento não autoriza o manejo de
embargos declaratórios.
Vê-se, portanto, que houve o enfrentamento de
todos os pontos necessários ao julgamento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037286-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.400..
3
ofertado. Na realidade, a leitura dos embargos revela
contrariedade ao que se decidiu e a nítida pretensão de que
se redecida a matéria discutida, providência que, contudo,
não pode ser obtida por meio dos embargos de declaração. Se o
Tribunal não apreciou acertadamente o mérito da questão
controvertida, como entende a embargante, a correção só pode
ser feita pelo recurso às instâncias superiores.
A respeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu pacificamente que “o reexame de matéria já
apreciada com a simples intenção de propiciar efeitos
infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.” (EDcl no AgRg no Ag
no 970675/ RS 4a Turma Rel. Min. João Otávio de Noronha DJe
18.12.08).
E, no Colendo Supremo Tribunal Federal, que
“Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando
a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (AI no
825520 AgR-ED/ SP 2a Turma Rel. Min. Celso de Mello DJe
09.09.11).
Para efeitos de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa aos artigos de lei invocados pelo embargante, pois devidamente analisados e decididos,
prescindíveis as referências numéricas expressas, consoante
requerido (cfe. STF, RE 184.347-SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. 16/12/97; STJ, Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18/04/2006, Rel.
Min. Felix Fischer e AgRg no REsp 1.066.647-SP, Rel. Min.
Adilson Vieira Macabu, j. 22/02/2011).
Especificamente, no âmbito do egrégio STF, o
“prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Nesse sentido, o entendimento do egrégio STJ:
“O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se
aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037286-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.400..
4
os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto
ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do
CPC.” (STJ, Edc. No Ag.Instr. 1.335.372/CE, j. 14/04/2011, 1a
Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves).
Por isso, não há que se falar na ocorrência de
omissão, hábil a assegurar a interposição de embargos de
declaração. Realço que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
prequestionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a
justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração
(art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15), impõe-se a
rejeição. Ademais, argumentos de caráter infringente devem
ser veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos
dispositivos
acima
mencionados,
em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator